Tribunal: TJDFT
Processo: 0735828-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. TÍTULO APARELHADOR. SENTENÇA ORIGINÁRIA DE AÇÃO COLETIVA PROMOVIDA POR SINDICATO. DEFLAGRAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PREJUDICANTE. ARGUIÇÃO PELO ENTE PÚBLICO OBRIGADO. SINDICATO. MANEJO ANTERIOR DE EXECUÇÃO DE NATUREZA COLETIVA EM PROVEITO DOS SUBSTITUÍDOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO (CC, art. 202). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA COLETIVA. AFIRMAÇÃO EM INSTÂNCIA SUPERIOR. RESOLUÇÃO VIGENTE. PENDÊNCIA DE RECURSO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ELISÃO DA PRESCRIÇÃO. FATO ELISIVO. SUBSISTÊNCIA DA PRETENSÃO COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA PROVENIENTE DA NECESSIDADE DE PERDURAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA COLETIVA. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL ATÉ DEFINIÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO EFEITO SUSPENSIVO DA PRESCRIÇÃO DECORRENTE DA EXECUÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE (CPC, art. 313, V, “a”). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À FASE EXECUTIVA (CPC, ART. 771, PARÁGRAFO ÚNICO). SUSPENSÃO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL. DETERMINAÇÃO. MANUTENÇÃO. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. SEGURANÇA JURÍDICA. PRESTÍGIO. EXECUTIVO INDIVIDUAL DEPENDENTE DO DESATE DO EXECUTIVO COLETIVO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022).
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.